Tribunal: TJBA
Processo: 8137269-29.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8137269-29.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO APELADO: MARCUS VINICIUS DE ANDRADE VASCONCELLOS Advogado(s):CONCEICAO MARIA SOUZA NORBERTO QUADROS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ONCOLÓGICA (HIPEC). NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. LEI Nº 14.454/2022. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO (PROVEITO ECONÔMICO + DANOS MORAIS). RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações Cíveis interpostas pela operadora de plano de saúde e pelo autor contra sentença que determinou a cobertura de cirurgia citorredutora com HIPEC para tratamento de neoplasia maligna e condenou a ré ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) por danos morais. 2. Em contrarrazões, suscitou-se preliminar de não conhecimento do apelo principal por suposta violação à dialeticidade. II. Questão em discussão 3. As questões postas em discussão são: (a) preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade; (b) definir se é obrigatória a cobertura de procedimento oncológico não previsto no rol da ANS; (c) avaliar a legalidade do bloqueio de valores para cumprimento de tutela; (d) verificar se a negativa enseja dano moral; (e) estabelecer a base de cálculo dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 4. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade quando o recorrente impugna, ainda que sucintamente, os fundamentos da sentença. 5. A relação entre as partes é de consumo (Súmula 608/STJ). 6. O rol da ANS é exemplificativo (Lei nº 14.454/2022). É abusiva a negativa de tratamento oncológico essencial prescrito pelo médico assistente. 7. O bloqueio Sisbajud é legítimo ante o descumprimento de ordem judicial (CPC, art. 139, IV). 8. A recusa indevida em contexto oncológico grave gera dano moral. 9. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da condenação, compreendendo o proveito econômico da obrigação de fazer e os danos morais (CPC, art. 85, § 2º). IV. Dispositivo e tese 10. Preliminar rejeitada. Recurso da operadora desprovido e recurso adesivo provido. Tese(s) de Julgamento "1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, ainda que reiterem argumentos da contestação. 2. O rol da ANS é exemplificativo, não servindo como fundamento para negar tratamento oncológico essencial prescrito pelo médico assistente. 3. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da condenação, abrangendo o proveito econômico da obrigação de fazer e a indenização por danos morais". Referências: Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 85, § 11 e art. 139, IV; STJ, Súmula 608; TJBA, Apelação nº 8176021-02.2022.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8137269-29.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e apelado/apelante adesivo MARCUS VINICIUS DE ANDRADE VASCONCELLOS. ACORDAM os membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e DAR PROVIMENTO à apelação adesiva interposta por MARCUS VINICIUS DE ANDRADE VASCONCELLOS, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA